Tribunal: TJMT
Processo: 1021208-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021208-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO JACINTO - CPF: 594.008.111-87 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), P. L. J. (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MARILEUDA MARIA DE LIMA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTANTE DESEMPREGADO – PEDIDO DE DESONERAÇÃO – PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – OBRIGAÇÃO MANTIDA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil: “
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
”.

No caso, não existe prova válida, nesta fase de cognição sumária, de que o agravante não tenha condições de continuar a arcar com os alimentos
in natura
(custeio do plano de saúde), devendo, portanto, ser mantida a r. decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LUIZ FERNANDO JACINTO, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Revisão de Pensão Alimentícia n.o 1041260-36.2020.8.11.0041, movida em face de P.L.J., representado por sua Marileuda Maria de Lima, postergou a análise do pedido de desobrigação do pagamento do plano de saúde do menor, para depois do contraditório.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente busca a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de se ver desobrigado ao pagamento do plano de saúde do menor, posto que não tem condições de arcar com o pagamento da mensalidade do referido plano.

Relata que foi exonerado do serviço público tendo sido desligado dos quadros da Polícia Militar Estadual no mês de julho do corrente ano, quando adveio o último desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento.

Ressalta que, desde então, se encontra desempregado, sem quaisquer condições financeiras de arcar com o pagamento da pensão alimentícia e dessa forma não há como dar cumprimento ao que fora determinado na sentença proferida nos autos da ação de n. 13900-42.2015.811.0002 que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande.

Ao final, requer a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
atacado, para o fim de se ver desobrigado ao pagamento do plano de saúde.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no id. 68220460.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 91004453.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Flávio Cezar Fachone, em parecer de id. 96117999 opinou pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Em que pesem as alegações trazidas pela parte agravante, penso que não carece de reparos a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que postergou a análise do pedido desoneração do Plano de Saúde do menor.

Acerca do tema, o Código Civil dispõe que:

Nos termos do Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

(...)

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
.

Segundo o entendimento de Washington de Barros Monteiro, “
a lei não quer o perecimento do alimentado, mas também não deseja o sacrifício do alimentante; não há direito alimentar contra quem possui o estritamente necessário à própria subsistência
”.

No caso, há de se presumir a dependência econômica do menor em relação ao genitor, em virtude da incapacidade produtiva do alimentado.

Além disso, deve-se levar em consideração a fundamentação esposada pelo Juízo singular: “
Quanto ao pedido do Requerente para que seja desobrigado do pagamento do plano de saúde do menor/Requerido,
em que pese às alegações do Requerente, entendo prudente, antes de desobriga-lo de tal incumbência, obter maiores elementos de convicção, até porque, é necessário, em casos como o presente, se cercar de outros elementos que demonstrem que o Requerido não necessita mais do auxílio paterno para o pagamento do plano de saúde, sendo necessário, dessa forma, a dilação probatória para obtenção de maiores informações
, razão pela qual postergo a apreciação do pedido para após a angularização processual
” -id 61411474.

É certo que a dilação probatória far-se-á no curso da ação principal, assinalando-se que se durante a instrução outra realidade mostrar-se ao Julgador, serão os novos fatos certamente levados em conta, tema que fica, portanto, em aberto para solução futura.

Em síntese, a questão deverá ser mais bem analisada no curso do processo, no qual poderão ser realizadas audiências e produzidas outras provas, possibilitando uma solução mais refletida para o caso.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Descabida a pretensão de minoração do quantum fixado em caráter precário, quando não demonstrado, de plano, o desequilíbrio na equação necessidade e possibilidade, fato que exige dilação probatória
. (N.U 1006742-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PENSÃO FIXADA EM 2 SALÁRIOS MÍNIMOS – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 50% – INVIABILIDADE – UM FILHO MENOR E OUTRO MAIOR MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR -
NECESSIDADES PRESUMIDAS
–
INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
- RECURSO NÃO PROVIDO. "
O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado
" (REsp 1587280/RS). Deve ser mantido o valor dos alimentos definido na primeira instância até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade. A decisão provisória é passível de revisão a qualquer tempo, desde que haja elementos de convicção que a justifiquem. (N.U 1012266-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Dessa feita, entendo que não deve ser deferida,
por ora
, a tutela de urgência, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.

Dispositivo.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021